Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-25.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005797-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOÃO BERNARDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 571.937.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO WILLY ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.731.721-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), ALBANI BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 255.489.569-49 (AGRAVANTE), MARILENE PELISSARI GUIMARAES - CPF: 406.062.871-91 (AGRAVANTE), ERVELEN LOPES PEREIRA - CPF: 082.731.761-18 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005797-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Albani Benedito dos Santos e outros

Agravada:
Ervelen Lopes Pereira

Terceiro Interessado
: João Bernardes da Silva e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DILALETICIDADE REJEITADA -

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005797-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Albani Benedito dos Santos e outros

Agravada:
Ervelen Lopes Pereira

Terceiro Interessado
: João Bernardes da Silva e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Albani Benedito dos Santos e outros em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação dos embargos de terceiro que lhe move Everlen Lopes Pereira, deferiu a tutela reintegratória vindicada pela agravada. Determinou ainda a suspensão de registro de propriedade do imóvel, objeto da presente demanda em nome de Sr. Albani Benedito dos Santos e a Sra. Marilene Pelissari Guimarães, junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que estão na posse mansa e pacífica do imóvel desde 25.11.1981, conforme consta no cadastro junto à Prefeitura na inscrição imobiliária n. 207.855.0003.0000.

Argumentam que a posse, propriedade “
ad uscapionem
” e o “
animus domini”
já foi reconhecida pelo Juízo da 3ª Vara desta Comarca no processo nº. 117/2005.

Salientam que nos autos da reintegração de posse em que os agravantes movem em face do Sr. João Bernardes da Silva e outros (processo nº 1004142 -51.2017.8.11.0002) se encontra pendente de intimação do Sr. João Bernardes da Silva, uma vez que, este pela terceira vez esbulha a propriedade, vendendo área que não é sua para terceiros e, após, “some”, nem mesmo a polícia civil tem localizado o seu paradeiro.

Aduzem que os embargos de terceiros deveriam estar apensos ao processo anteriormente ingressado em 2017 (autos nº. 1004142.51.2017.811.0002).

Seguem defendendo que houve violação ao art. 334 do CPC, pois não foi respeitada o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias para realização de audiência de conciliação/mediação entre as partes.

Esclareceram que na data da audiência de justificação prévia, a Sra. Marilene Pelissari estava internada, em decorrência da Covid-19 e o Sr. Albani estava recluso no sítio do seu filho em Barão de Melgaço/MT, e por esta razão não foram intimados, conforme consta na certidão negativa. Alegam que em razão dessas circunstâncias o causídico não detinha poderes para representá-los, muito menos, efetuar qualquer acordo em audiência de tentativa de conciliação.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 82966950).

A agravada apresentou contraminuta (id. 740684), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 87587479).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005797-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravantes:
Albani Benedito dos Santos e outros

Agravada:
Ervelen Lopes Pereira

Terceiro Interessado
: João Bernardes da Silva e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ervelen Lopes Pereira opôs os embargos de terceiros em face de Albani Benedito dos Santos e Marilene Pelissari Guimarães,
alegando
que adquiriu um imóvel urbano, com área total de 9.050m
2
, na localidade conhecida como Engordador, s/n na cidade de várzea Grande -MT.

Narrou que o imóvel pertencia ao Sr. João Bernardes da Silva, que se encontrava na posse desde 06 de agosto de 2004, de acordo com Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Benfeitoria, registrada no livro nº 4 -A, fls. nº 210, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato no 2º Distrito de Bom Sucesso da Comarca de Várzea Grande/MT.

Salientou ainda que, consta do documento público, que o Sr. João Bernardes da Silva adquiriu do Sr. Valereis Ferreira o direito de posse que tinha há mais de 10 anos cujo qual sempre fora exercida de forma mansa e pacifica.

Justificou que área adquirida pela embargante é uma fração da área maior com mais de 375,000m
2
(trezentos e setenta e cinco mil metros quadrados), devidamente registrada no 1 serviço notarial e de Registro de várzea Grande -MT sob a matricula 67.976, em nome de Roberto Carlos Scatambuli e Cleia Rosane da Silva Scatambuli, esclarecendo que a área em que a embargante defende no processo é uma parte ou fração de uma área maior e afirma que os embargados excederam ao requerer a reintegração total das 37ha para si.

Alega que outras pessoas possuem fração daquela área em comento cujo tamanho é de 375.000m
2
, ou 37ha e, os embargados estão usando de má fé, para com os demais possuidores que estão na posse do imóvel, e assim o sendo, os embargados vem ajuizando ações visando a tomada daquela área maior em sua totalidade.

Após a realização da audiência de justificação prévia, a douta magistrada deferiu o pedido liminar de reintegração e manutenção de posse em favor da embargante, determinando a expedição de mandado, bem como a suspensão de registro de propriedade do imóvel (id. 52019865 – autos de origem 1005106-05.2021.8.11.0002)

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pela agravada. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão interlocutória, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, recorrem os agravantes sustentando que diferentemente do esposado pela douta magistrada, não restou comprovada ocorrência do esbulho sobre o bem objeto da ação.

A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar dos agravantes asseverarem que sempre detiveram a posse do bem desde 25.11.1981, reconhecida
pelo Juízo da 3ª Vara desta Comarca no processo nº. 117/2005, bem como de que autos da reintegração de posse em que os agravantes movem em face do Sr. João Bernardes da Silva e outros (processo nº 1004142 -51.2017.8.11.0002) se encontra pendente de intimação, uma vez que, este pela terceira vez esbulha a propriedade, vendendo área que não é sua para terceiros e, após, “some”, nem mesmo a polícia civil tem localizado o seu paradeiro.

Entretanto,
o certo é que há elementos nos autos para concluir pela integral veracidade do alegado pela agravada, especialmente porque houve audiência de justificação, que trouxeram alegação concreta e segura acerca da exteriorização da posse da agravada sobre o bem.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
Da análise da prova oral, produzida em justificação prévia, tenho que o esbulho ficou caracterizado, pois ouvida as testemunhas da embargante, informou conhecer a área, e, desde os anos 2000 conhece toda aquela região.

Da testemunha Sr. João Bernardes da Silva

-Afirma que, teve conhecimento de que apareceu uma senhora lá com uns mapas dizendo que era sua.

- Afirma que não escriturou pois na época em que comprou o lote recebeu apenas o direito de escritura do direito de posse, tendo apenas o memorial feito por topografo.

- Afirma que o Sr.Albani chegou na localidade certa feita, com um mapa e fora parar na delegacia, e ao chegar na delegacia o delegado os informou que naquela providencia não era o local ideal para se resolver tal celeuma.

- Afirma que vendeu o direito de posse e naquela área, tinha um rancho para dar apoio, pois o mesmo é pescador profissional, na área em questão já tem cerca e estão respeitando a APP (área de preservação permanente).

- Afirma ainda que um tal de Sr. Reginaldo derrubou a casa pertencente a testemunha em comento para limpar a área pare retirar barro.

Aduz que, passou para a embargante o direito de posse
.

Da testemunha Sr. Veronil da Silva

- Afirma que conhece o Sr. João desde o ano de 2015, é vizinho do Sr. João. Aduz também que naquele local em questão possui cerca e casa, afirma que mora na sua propriedade e que na parte que pertence a ele está tudo registrado, e que a tal mulher que questiona a posse é vizinha deles.

Tenho, inobstante tratar-se de pleito liminar analisado apenas nesta oportunidade e passível de concessão
in limine
da proteção possessória e precedida de justificação prévia, oportunidade em que, após análise conjunta com a farta documentação trazida na inicial, melhor ficaram delineados os elementos probantes a caracterizarem o deferimento da medida
.
” (id. 52019865 – autos de origem)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deferimento da liminar possessória em favor da agravada, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Ademais, deve ser rechaçada a tese de vi
olação ao art. 334 do CPC, sob o argumento de que não foi respeitada o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias para realização da audiência.

No caso em apreço, basta uma simples leitura, para se verificar que a audiência realizada nos autos foi a de justificação prevista no 562 do CPC, e não de conciliação como alega os agravantes, não merecendo guarida, por conseguinte, a alegação de ausência de representação do causídico para efetuar acordo, já que a audiência de justificação possui outra natureza jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021